Tribunal: STF
Processo: Rcl 63733
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante.



    III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.



    IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral.



    V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação.



    IV – Agravo regimental desprovido.